Tribunal: TJMT
Processo: 1003080-08.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Recurso no 1003080-08.2019.8.11.0001
Vistos etc.
Por meio da petição digitalizada no evento de ID no 56909495, as partes informaram que celebraram acordo neste feito, bem como requereram a sua homologação.
Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO supra citado para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, face ao disposto no artigo 487 inciso III, b, do Código de Processo Civil.
Devolva-se este feito ao Juizado Especial de origem.
Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito - Relator